Tribunal: TJES
Processo: 0000083-72.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000083-72.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PRICILA DA SILVA FIRMINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. DOLO. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelo crime do art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 10 dias-multa. A defesa argui, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta inexistência de dolo, erro de tipo e pede absolvição; subsidiariamente, requer reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação;
(ii) estabelecer se estão presentes dolo e tipicidade subjetiva do art. 14 da Lei 10.826/03 ou se é possível reconhecer erro de tipo capaz de afastar a responsabilidade penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença condenatória apresenta fundamentação suficiente, com análise das provas e enfrentamento das questões relevantes, em conformidade com o art. 93, IX, da CF/88.

A jurisprudência do STJ afirma que o julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos essenciais ao deslinde da causa (AgRg-HC 950.256, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 25/11/2024).

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo e laudo pericial.

A autoria está demonstrada pela prova oral colhida em juízo e pela confissão extrajudicial parcial da apelante, que admitiu ter visto um indivíduo inserir uma submetralhadora na bolsa que carregava.

O crime do art. 14 da Lei 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o simples porte ou transporte da arma de fogo sem autorização, sendo prescindível resultado naturalístico.

O dolo se caracteriza pela vontade consciente de portar a arma, evidenciada pelas circunstâncias do caso, especialmente pela tentativa de esconder-se ao avistar a viatura e pelo conhecimento do envolvimento do indivíduo que estava com ela em atividades ilícitas.

O erro de tipo não se configura porque a versão da apelante de que acreditava transportar roupas de bebê é isolada, contrariada pela confissão extrajudicial e pelo comportamento adotado no momento da abordagem.

A prova do erro de tipo incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, ônus não cumprido no caso concreto.

Os pedidos subsidiários relativos à atenuante da menoridade e à substituição da pena já foram acolhidos na sentença, inexistindo interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 156; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 950.256, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 25/11/2024; TJMG, APCR 0000770-71.2018.8.13.0180, Rel. Juiz Conv. José Luiz de Moura Faleiros, j. 09/02/2022, DJEMG 11/02/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000083-72.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PRICILA DA SILVA FIRMINO

Advogado(s) do reclamante: LUCAS GUSMAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PRICILA DA SILVA FIRMINO
, inconformada com a r. sentença
acostada no id.
14707780, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Ao apresentar razões recursais, no id. 14707939, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, contudo, não lhe assiste razão.

Isso porque, da análise da sentença condenatória, verifica-se que esta se encontra devidamente fundamentada com base em elementos dos autos, tendo a magistrada
a quo
,
a partir d
o seu convencimento motivado, julgado procedente a pretensão punitiva estatal.

Nessa linha, verifico que a
decisão judicial
analisou todas as circunstâncias do caso, entendendo pela comprovação do dolo da apelante quanto ao delito pelo qual foi condenada e não vislumbrou qualquer ocorrência de erro de tipo, eis que considerou que a conduta narrada na exordial acusatória foi
demonstrada
nos autos
e
enquadra-se n
o tipo penal previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

S
aliento, ainda, que “
a
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes em defesa da tese que sustentam, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda
[...]
” (STJ; AgRg-HC 950.256; Proc. 2024/0373598-9; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 25/11/2024).

Portanto, a condenação da recorrente encontra-se devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que devidamente motivada pela magistrada
a quo
.

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
PRICILA DA SILVA FIRMINO
, inconformada com a r. sentença
acostada no

i
d. 14707780, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual,
no id. 14707745
, narra o seguinte:

[...] no dia 14 de janeiro de 2023, por volta das 20hs, no bairro Santo Antônio, em Colatina/ES, a ora denunciada recebeu de CAUÃ DE TAL uma bolsa contendo duas submetralhadora, tendo PRISCILA anuído em guardar/ ocultar a referida arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos que no dia em questão, uma prima da denunciada de nome SABRINA pediu que ela ajudasse seu namorado CAUÃ, sendo que ao chegar no bairro Santo Antônio a denunciada recebeu uma bolsa e viu que em seu interior havia as armas de fogo apreendida conforme fl.19/20.

Ocorre que em determinado momento, surgiu uma viatura da polícia e CAUÃ fugiu do local, deixando PRICILA sozinha com a arma que foi apreendida.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
de primeira
instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a apelante nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
que foi substituída por duas penas restritivas de direitos,
consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas,
bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar razões recursais, no
i
d. 14707939, a defesa,
n
o mérito, postula a absolvição da apelante, com base na inexistência de dolo e na configuração de erro de tipo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Quanto à
materialidade
do crime em questão, compulsando os autos, verifico que esta restou devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 49962659 (id. 14707735, fls. 35/42 dos autos físicos), pelo Auto de Apreensão (id. 14707735, fl. 19 dos autos físicos), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (id. 14707735, fls. 23/24 dos autos físicos) e pelo Laudo Pericial (id. 14707735, fls. 88/95 dos autos físicos).

Quanto à
autoria
delitiva por parte da apelante, passo à análise da prova oral constante nos autos, registrada na mídia audiovisual acostada no id. 14707778.

Nesse particular, transcrevo os depoimentos colhidos em juízo, conforme registrados na r. sentença vergastada (id. 14707780):

O
policial militar ANTÔNIO CHAGAS
, ao ser ouvido judicialmente, declarou que, no dia dos fatos, estava com a guarnição realizando patrulhamento preventivo no bairro Santo Antônio, na parte da noite, quando avistou duas pessoas, que ficaram inquietas ao notarem a presença da viatura de polícia, esclarecendo que uma das pessoas correu e a outra se abaixou atrás de um monte de areia.

Declarou que desembarcou da viatura e abordou a pessoa que se escondeu, constatando, apenas neste momento, que se tratava de uma mulher, ora acusada. Afirmou que a ré estava com uma mochila nas costas e no interior dessa mochila havia duas submetralhadoras com carregadores. Declarou que no momento da abordagem a ré afirmou que as armas eram do rapaz que correu ao avistar a viatura e que estava levando as armas a pedido de uma prima dela, que tinha um relacionamento amoroso com esse rapaz.

Declarou que o indivíduo mencionado pela acusada se chama CAUÃ e a polícia militar possui um vídeo em que ele aparece com uma das armas apreendidas ameaçando um homem de morte. Afirmou que, além disso, no dia anterior aos fatos, havia ocorrido um assalto a uma farmácia e o proprietário do estabelecimento informou que o roubo foi realizado por um homem e por uma mulher e que uma das armas utilizadas tinha um emblema do flamengo, assim como uma das armas apreendidas com a acusada.

Declarou que não conhecia a ré de outras ocorrências e não sabe informar se ela foi a autora do roubo mencionado. Disse que, inicialmente, ela não queria falar de quem eram as armas, mas depois disse que pertenciam a CAUÃ. Afirmou que o indivíduo que correu não foi encontrado, de forma que não pode afirmar de forma indene de dúvidas que se tratava de CAUÃ.

A
testemunha arrolada pela Defesa,

LETICIA CAETANO
, ao prestar declarações em Juízo, afirmou que, no dia dos fatos, a acusada estava na casa da declarante com o bebê da prima dela, pois estava cuidando da criança. Disse que JÉSSICA recebeu uma ligação dessa prima em que ela pediu que a acusada fosse buscar uma bolsa com coisas do bebê.

Declarou que, portanto, a acusada foi buscar a bolsa imaginando que seriam coisas para o neném. Afirmou não saber se a prima da acusada tinha ciência de que havia armas de fogo na bolsa. Disse que conhece CAUÃ superficialmente, mas sabe que ele tem envolvimento com atividades ilícitas. Disse que, por outro lado, não tem conhecimento de nenhum fator que desabone a conduta da acusada.

Afirmou que, conforme lhe foi contado por PRICILA, ela se abaixou quando viu a viatura de polícia porque foi orientada por CAUÃ, que, por sua vez, saiu correndo.

Por fim,
a acusada, PRICILA FIRMINO
, ao ser interrogada judicialmente, declarou que está presa atualmente em razão do roubo ocorrido na farmácia, relatado pelo policial militar. Disse que, no entanto, não sabia que CAUÃ ia assaltar a farmácia.

Questionada sobre CAUÃ, na ação penal relativa ao roubo, ter alegado que foi a interroganda quem conseguiu as armas de fogo para a prática do assalto, afirmou não ser verdade. Afirmou que o assalto ocorreu na parte da manhã e a prisão em flagrante da interrogada pelo porte das armas de fogo ocorreu no mesmo dia, na parte da noite.

Disse que, no dia dos fatos, estava cuidando do bebê de uma prima, chamada Sabrina, e ela ligou para a interroganda e pediu que buscasse uma bolsa de roupas da criança com CAUÃ. Declarou que deixou o bebê com a testemunha LETÍCIA e foi buscar a bolsa.

Afirmou que, quando estava chegando próximo à casa de CAUÃ viu que ele estava andando na direção da declarante e, por isso, acabaram se encontrando próximo a um matagal. Disse que, quando viram a viatura de polícia, CAUÃ falou para a declarante se abaixar e correu. Afirmou que, quando os policiais abriram a mochila, eram armas de fogo e não roupas de criança em seu interior.

Narrados os depoimentos prestados nos autos, depreende-se que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte da apelante, não havendo que se falar em absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo.

Isso porque, como bem se sabe, o delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, classifica-se como crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com o simples ato de portar a arma de fogo, acessório ou munição, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para sua configuração, não se exige a ocorrência de um resultado naturalístico ou a demonstração de um perigo concreto à incolumidade pública, pois o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva, e o risco é presumido pela própria lei.

O elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo, consiste na vontade livre e consciente de praticar uma das condutas descritas no tipo penal.

No caso em tela, a versão apresentada pela acusada em juízo, de que desconhecia o conteúdo da mochila, mostra-se frágil e isolada do restante do conjunto probatório.

Em sede extrajudicial, a apelante confessou parcialmente a prática delitiva, ao declarar que estava segurando a bolsa a pedido de CAUÃ,
nos seguintes termos (fl. 11 dos autos físicos):

[...]
QUE CHEGANDO NO BAIRRO SANTO ANTONIO A DECLARANTE RECEBEU UMA BOLSA DE CAUÃ (A DECLARANTE NÃO SABE AONDE ELE PODE SER ENCONTRADO) E ELE PEDIU PARA A DECLARANTE SEGURAR A BOLSA; QUE A DECLARANTE NÃO OLHOU O QUE TINHA DENTRO, MAS
DEP
O
IS VIU QUANDO CAUÃ COLOCOU UMA ESPECIE DE METRALHADORA NA BOLSA; QUE ELE PEDIU NOVAMENTE PARA A DECLARANTE SEGURAR A BOLSA E D
I
SSE QUE LOGO A PEGARIA DE VOLTA;
QUE ELE SE AFASTOU POR ALGUNS MINUTOS E DEPOIS CAUÃ RETORNOU; QUE EM DETERMINADO MOMENTO VIRAM UMA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR E CAUÃ PEDIU PARA A DECLARANTE DEITAR NO MATO, MAS OS POLICIAIS A VIRAM; QUE CAUÃ SAIU CORRENDO E CONSEGUIU FUGIR; [...].

Tal declaração, embora retratada em juízo, demonstra a plena consciência e vontade de ter o armamento sob sua guarda e de transportá-lo consigo, o que é suficiente para caracterizar o dolo exigido pelo tipo penal.

Ademais, as circunstâncias fáticas tornam inverossímil a alegação defensiva. A apelante, ao avistar a viatura policial, não se manteve parada, mas, ao contrário, tentou se esconder atrás de um monte de areia, uma atitude claramente suspeita e indicativa de que sabia da ilicitude do conteúdo que transportava.

A alegação de que não percebeu a diferença de peso entre “roupas de criança” e “duas submetralhadoras com carregadores e munições” não pode ser acolhida, eis que a disparidade de peso e volume entre os objetos
é evidente,
não sendo crível a
tese
defensiva.

Q
uanto à alegação defensiva de erro de tipo, saliento que, sobre o conceito de tal instituto, os doutrinadores
Alexandre Salim e Marcelo André de Azevedo
1

ensinam que:

“
Erro do tipo essencial é aquele que recai sobre os elementos constitutivos do tipo penal (art. 20, caput) ou sobre as circunstâncias.
O sujeito possui uma falsa representação da realidade, ou seja, o agente pratica um fato descrito no tipo penal sem ter a devida consciência de sua conduta.

No erro do tipo,
o sujeito não possui consciência e vontade de realizar o tipo objetivo
. Ante a ausência desse querer, não haverá o dolo. Na verdade,
existe a tipicidade objetiva (os elementos objetivos do tipo se realizam), não havendo a tipicidade
subjetiva
(elementos subjetivos do tipo) do crime doloso
. Porém,
se o tipo penal possuir a modalidade culposa, é possível que o agente responda por crime culposo
.”

Destacado o conceito de erro de tipo, passo à análise do caso, a fim de verificar se este restou caracterizado, consoante aduziu a defesa. Para tanto, alegou que a acusada, no dia dos fatos, pegou a bolsa acreditando tratar-se de roupas de criança, incorrendo, assim, em erro sobre as elementares do tipo. Contudo, verifico, das provas dos autos, que a tese não se sustenta.

O depoimento da testemunha de defesa Letícia apenas corrobora que a apelante foi solicitada a buscar uma bolsa, mas não tem o condão de provar qual era a crença subjetiva da ré no momento do transporte.

Consoante bem pontuado pela magistrada sentenciante, a testemunha não poderia afirmar “que a acusada
supôs
que havia itens de bebê na mochila, pois não tem acesso aos seus pensamentos”. Além disso, a conduta de se abaixar e tentar se esconder ao avistar a polícia, somada à sua confissão extrajudicial e ao conhecimento prévio do envolvimento de Cauã com atividades ilícitas, desconstroem a alegação de falsa percepção da realidade.

As provas dos autos demonstram o dolo da acusada em praticar uma das condutas do tipo penal, não havendo que se falar em falsa percepção da realidade por parte da ré, sendo inviável que tenha havido mero engano de sua parte.

Ademais, para o reconhecimento
d
o erro do tipo, cabe à defesa comprovar a sua ocorrência, quando levantada tal tese defensiva, nos moldes do art. 156, do Código de Processo Penal, o qual prevê que “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, o que não ocorreu no caso concreto.

Posto isso, não tendo a defesa comprovado a falsa percepção da realidade por parte da recorrente, a caracterizar o erro de tipo, inviável o seu reconhecimento, uma vez que a apelante não se incumbiu de comprovar tal alegação, conforme determina o dispositivo legal supracitado.

No mesmo sentido, colaciono o posicionamento jurisprudencial pátrio:

[...]
Incabível a absolvição do acusado, se o material incriminatório constante dos autos é robusto, apresentando-se apto a ensejar a certeza autorizativa para o juízo condenatório, havendo coerência entre as declarações da vítima e os depoimentos testemunhais, e estando a palavra do apelante isolada do conjunto probatório.
A alegação de ocorrência de erro de tipo não restou comprovada nos autos, ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal
. (TJMG; APCR 0000770-71.2018.8.13.0180; Sétima Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 09/02/2022; DJEMG 11/02/2022).

Portanto, restando devidamente caracterizado o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e não havendo qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade a ser reconhecida,
inviável o acolhimento do pleito defensivo de absolvição da apelante
, devendo sua condenação nas
sanções
do artigo 14, da Lei nº 10.826/03 ser mantida.

Por fim, no que concerne aos pedidos subsidiários, verifico que a defesa requer o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, contudo, da análise da r. sentença condenatória, constata-se que
ambos os pleitos já foram devidamente acolhidos pela magistrada de primeiro grau,
que, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a referida atenuante e, ao final, substituiu a sanção corporal. Desse modo, carece a apelante de interesse recursal nesses pontos.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

1
SALIM, Alexandre; AZEVEDO, Marcelo André de.
Direito Penal: Parte Geral
. 9ª edição. Salvador: Editora Juspodivm, 2019, p. 301 e 302.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.
Adiro à revisão.

Acompanho o voto exarado pelo Eminente Relator.

É como voto.

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA